Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739160-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Dê-se vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pela parte Agravada no id. 42887830/42887831, os quais noticiam o cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Após, certifique-se a Secretaria eventual transcurso de prazo da decisão de id. 41467523 e 41603106. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora